Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0735541-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: IVANILDO BARROS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Guilherme Aguiar Alves impetra habeas corpus em favor de Ivanildo Barros de Oliveira apontando coator o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes. por lhe decretar prisão preventiva em 2015 porque "estaria supostamente praticando crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico". Informa que o mandado de prisão foi cumprido dia 26/07/2020, em Minas Gerais, mas, depois de mais de cinco anos, não subsiste risco à ordem pública, nem estão presentes outros requisitos contemporâneos. O paciente está debilitado, com plaquetas baixas, alterações na coluna e a segregação pode agravar seu estado de saúde. Todavia, não consegue juntar laudos médicos porque as escoltas estão suspensas em razão da pandemia, estandoo réu isolado por suspeita de contaminação pelo coronavírus. Alega que "as acusações são de crimes supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça", inexistindo óbice à concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar. Sustenta a ilegalidade da prisão e requer seja liberado ou substituição da preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, sem comunicação "com os demais acusados e qualquer testemunha". O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial foi instruída tão somente com as cópias da denúncia no processo físico 2015.01.1.072979-5, auto de prisão em flagrante lavrado no dia 25/06/2015 e de uma parte do inquérito 22/2015, instaurado pela Coordenação de Repressão às Drogas. Em consulta à intranet constam o registro de processos relacionados a mais de um inquérito, que tramitaram na Quarta Vara de Entorpecentes, com desmembramento dos autos em relação aos corréus, e a anotação de réu foragido. Também consta um pedido de liberdade provisória que foi negado pelo Juízo em dia 15/01/2020, nos autos do Processo no 0737865-80.2019.8.07.001, embora o mandado de prisão tenha sido cumprido somente em 26/07/2020, em Unaí/MG. A decisão destaca ainda que o paciente foi condenado na ação penal 0038946-47.2015.8.07.0001, em doze anos e dez meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes dos artigos 35 e 33, combinado com 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. Ressalta que na sentença foi mantida a prisão preventiva com alegação de que permanecem íntegros os fundamentos da prisão cautelar, já que o réu estava foragido, sendo necessária a prisão para garantir a aplicação da lei penal. Também consta no sistema informatizado que esta Turma Criminal negou provimento à apelação 0038946-47.2015.8.07.0001, em 28/05/2020, confirmando a sentença condenatório, conforme o Acórdão no 1253692. Recursos especial e extraordinário foram interpostos pelo réu, mas não foram admitidos pelo Presidente do Tribunal no dia 13/08/2020. Portanto, em princípio, trata-se de uma prisão que foi mantida na sentença condenatória ainda sem trânsito em julgado. Todavia, deve o impetrante esclarecer os fatos detalhadamente (incluindo prisão por outro processo, motivo do pedido recente de liberdade provisória, bem como sua fuga desde 2015, que não foi esclarecida na impetração anterior, HC 0722082-85.2018.8.07.0000, devendo instruir devidamente a inicial, que está desacompanhada das peças indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se com fundamento no artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, a instrução no prazo de cinco dias para juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, do mandado de prisão, da sentença, do acórdão, dos relatórios médicos e informar a atual situação do processo no qual foi decretada a prisão, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis à análise da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Brasília, 27 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator